Tribunal: TJDFT
Processo: 0737320-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737320-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAYAN MACIEL ALVES IMPETRANTE: MARCO ANDRE DE SOUSA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração que replica os mesmos fundamentos da impetração. Conforme consignado na decisão que indeferiu a liminar, a expedição de mandado de prisão decorreu do “fato de ser o paciente reincidente, estar cumprindo outra pena por tráfico, ter cometido falta grave, e não existir na sentença pelo crime de associação para o tráfico uma inovação sobre a prisão, mas apenas a manutenção da prisão cautelar...”, razão pela qual inexiste neste momento qualquer teratologia que justifique a reapreciação da liminar. Aguarde-se o julgamento do mérito. Cumpra-se a decisão anterior e remeta-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2023 10:29:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator